Tribunal: TJMT
Processo: 1002077-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002077-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIVALDO JUNIOR PEREIRA DA SILVA MACEGOZA - CPF: 033.101.891-80 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002077-08.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1002077-08.2025.8.11.0001

Recorrente:

Banco Itaúcard S.A.

Recorrido
:
Vivaldo Júnior Pereira da Silva Macegoza

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CARTÃO FÍSICO E SENHA UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do banco recorrido por suposta falha na prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transação questionada foi realizada com o cartão físico e senha pessoal do autor, inexistindo falha na prestação de serviço.

4.

A responsabilidade do banco é afastada diante da culpa exclusiva do consumidor pela má guarda do cartão e pela demora na comunicação da irregularidade.

5.

A jurisprudência reconhece que a culpa exclusiva do consumidor impede a indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença reformada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A utilização do cartão físico e senha pessoal, sem falha na prestação de serviço, afasta a responsabilidade da instituição financeira.

2.

A culpa exclusiva do consumidor pela má guarda do cartão impede a reparação por danos morais e materiais

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-MT, N.U 1066402-60.2023.8.11.0001 e TJ-MT,
N.U 1045031-40.2023.8.11.0001
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002077-08.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1002077-08.2025.8.11.0001

Recorrente:

Banco Itaúcard S.A.

Recorrido
:
Vivaldo Júnior Pereira da Silva Macegoza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Itaúcard S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id
.
284775003
): julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenou o banco recorrente ao pagamento de R$4.000,00(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

284775015
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(
Id.

284775020
): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002077-08.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1002077-08.2025.8.11.0001

Recorrente:

Banco Itaúcard S.A.

Recorrido
:
Vivaldo Júnior Pereira da Silva Macegoza

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente
ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais
proposta
Vivaldo Júnior Pereira da Silva Macegoza
em face
Banco Itaúcard S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor é cliente titular de cartão do banco recorrido. Narra que em 16/12/2024, foram realizadas duas compras com seu cartão de crédito nos valores de R$3.500,00(três mil e quinhentos reais) e R$5.000,00(cinco mil reais). Alega que desconhece as compras e que sentiu falta de sua carteira apenas no dia 18/12/2024.

Em contraponto, a instituição financeira recorrida sustenta que
não há falha na prestação de serviço, tendo em vista que o recorrente somente comunicou o banco sobre a transação dois dias depois de ocorrerem, e que somente após essa comunicação caberia ao banco bloquear a conta e colocar em prática os protocolos necessários de segurança.

Registre-se que a transação impugnada ocorreu mediante o uso de cartão físico e senha pessoal. Além disso, como é público e notório, atualmente a tecnologia permite a realização de compras por
contactless
, ou seja, pagamento por aproximação, bastando aproximar o cartão da maquineta que a transação é automaticamente autorizada, não sendo solicitada a senha até determinado valor. Isso exige que o consumidor tenha cuidado redobrado com a guarda e vigilância de seu cartão, para que terceiro a ele não tenha acesso e, se for extraviado deve comunicar imediatamente à instituição financeira.

Desse modo, restou comprovada nos autos a ausência de responsabilidade objetiva do banco recorrido,
considerando que este realizou o cancelamento do cartão de crédito quando lhe foi solicitado
, sendo o prejuízo culpa exclusiva do recorrente, tendo em vista que a transação foi realizada com utilização do “plástico” entregue ao consumidor e por meio de senha pessoal.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NEGADO. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO MAGNÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a parte recorrida impugna compra em sua fatura, no entanto, realizadas com cartão magnético e senha pessoal.

2. Ausência de elementos mínimos indicativos da fraude alegada, ônus incluso nos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Inexistência de falha na prestação de serviços.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1066402-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA APÓS 3 (TRÊS) DIAS. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3- Resta incontroverso que o uso do cartão de crédito, que originou compras por terceiro ocorreu em 19/6/2023, e a comunicação feita apenas em 23/6/2023, de modo que não há de se falar em responsabilidade da Recorrida, face a comunicação tardia à Instituição Financeira. 4- Afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Recorrida, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3)em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1045031-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)”

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva do consumidor, não havendo que se falar de responsabilidade por parte do banco recorrente pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025